Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-73.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800475-73.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: JOCIMARA OLIVEIRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 à servidora contratada temporariamente, além de custas processuais e honorários advocatícios. O Município sustenta a legalidade do vínculo temporário, a inaplicabilidade de verbas celetistas e a ausência de fundamentação da decisão recorrida. A agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da decisão e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, com sucessivas prorrogações, gera direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3; (ii) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação padece de ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, reconhece que a contratação nula com a Administração Pública por ausência de concurso público não impede o direito ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão recorrida fundamenta-se também no Tema 551 da Repercussão Geral, segundo o qual é possível o pagamento de 13º salário e férias com 1/3 aos servidores temporários quando houver desvirtuamento da contratação, como no caso concreto, em que houve sucessivas prorrogações do vínculo.

A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão monocrática enfrentou expressamente os argumentos recursais, transcreveu fundamentos jurídicos, indicou jurisprudência aplicável e motivou adequadamente a negativa de provimento.

A interposição do Agravo Interno sem inovação argumentativa e com a repetição de fundamentos já enfrentados caracteriza tentativa de protelação indevida, revelando má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de FGTS ao contratado temporariamente pela Administração Pública, ainda que a contratação seja nula por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

São devidas as verbas relativas a 13º salário e férias com 1/3 quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, conforme tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

A decisão judicial que reproduz fundamentos anteriores, com enfrentamento das matérias relevantes, atende ao requisito constitucional de fundamentação.

A reiteração de argumentos já refutados, sem fato novo, consubstancia litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º e IX; CF, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800475-73.2022.8.14.0037

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

AGRAVADO:
JOCIMARA OLIVEIRA PIRES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada contra sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de um terço, bem como custas e honorários advocatícios.

A parte Agravante sustenta, em síntese, a validade do vínculo temporário, a inaplicabilidade das verbas celetistas e a ausência de fundamentação na decisão monocrática.

A Agravada, JOCIMARA OLIVEIRA PIRES, apresentou contrarrazões, impugnando os fundamentos do recurso e pleiteando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O cerne da controvérsia reside em determinar se JOCIMARA OLIVEIRA PIRES, contratada temporariamente pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, tem direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias com 1/3 constitucional, à luz da natu­reza jurídica do vínculo e da validade do contrato firmado sem concurso público.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25532057):

“(...)
DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo analisá-la de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, deve-se esclarecer que é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita "(AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

Todavia, considerando que o apelante não trouxe aos autos nenhuma comprovação da modificação da condição de hipossuficiência da beneficiária, logo, impõe-se a manutenção do benefício anteriormente concedido.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não de recolhimento de FGTS devido à autora, servidora pública contratado de forma temporária.

O apelante afirma que o contrato temporário possui base constitucional, portanto não há nulidade, assim como, em caso de manutenção da nulidade, não há que se falar em necessidade de recolhimento de FGTS, uma vez que não se trata de empregado no regime celetista.

Quanto ao assunto, temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo
19-A
da Lei nº
8.036
/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art.
19-A
da Lei nº
8.036
/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF.
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
. Redator para acórdão MINISTRODIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (
RE 596.478
- REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a
Constituição de 1988
reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (
CF
, art.
37
,
§ 2º
).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A
da Lei
8.036
/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF.
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS
. Relator MINISTROTEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014).

Com relação a nulidade dos contratos temporários, MinistroTEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:“A
Constituição de 1988
comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (
CF
, art.
37
,
§ 2º
), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A
da Lei
8.036
/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art.
19-A
da Lei nº
8.036
/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cumpre ressaltar, que o STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART.
7º
,
XXIX
, DA
CONSTITUIÇÃO
. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
23
,
§ 5º
, DA LEI
8.036
/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO
99.684
/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART.
27
DA LEI
9.868
/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Destarte, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Em relação às verbas trabalhistas, cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13º salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677/MG, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(Grifei)

Conforme já mencionado alhures, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto, laborou durante o período de 02/01/ 2017 a 31/12/2020 na função de Assistente Administrativo, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento das férias simples e proporcionais acrescidas de 1/3.

A seguir, colaciono a ementa do RE nº 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

Assim, no caso, a ora apelada faz jus ao saldo de salário, FGTS do período laborado, 13º salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do ajuizamento da ação, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 191, 308, 551 da Repercussão Geral)

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação densa e adequada, alinhando-se aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem o direito ao FGTS quando declarada nula a contratação com o Poder Público por ausência de concurso público, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O argumento da ausência de fundamentação revela-se desprovido de amparo, pois a decisão explicita as razões jurídicas e fáticas da negativa de provimento, com exame das teses recursais e amparo em jurisprudência consolidada, inclusive com citação de precedentes da Suprema Corte.

A interposição do Agravo Interno, sem qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante, consubstancia tentativa manifesta de protelar o deslinde do feito e a consequente execução da obrigação imposta, impondo-se o reconhecimento da má-fé processual e a aplicação da sanção legal correspondente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025